Tribunal: CARF
Processo: 10950.004254/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004254/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.387 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA CONCEIÇÃO TRIZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO DIREITO.
A Interessada manifestou expressamente a sua desistência no prosseguimento
da discussão administrativa, configurando renúncia ao direito, devendo os
autos retornar à Unidade de Origem , conforme o disposto no RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
A contribuinte acima qualificada foi excluída do SIMPLES Federal por meio do
ADE – Ato Declaratório Executivo n° 39, de 14 de agosto de 2009 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maringá.
Irresignada com sua exclusão do regime simplificado de arrecadação a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão, que foi
julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/CTA, conforme fundamentos resumidos na ementa
do acórdão 06-25.941, de 25 de março de 2010, que abaixo transcrevo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004254/2009-68
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.387 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004254/2009-68

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição de várias empresas individuais, que ocupam um mesmo espaço
físico, desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores
e maquinários e, cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si,
objetivando reduzir custos, usufruir tributação privilegiada e pulverizar receitas,
caracteriza constituição de grupo econômico c impede a opção pelo Simples.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e
passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando
verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida
pela legislação.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Aplica-se à exclusão do Simples Federal a legislação tributária vigente à época
da ocorrência da situação impeditiva à permanência nesse regime unificado e
simplificado, qual seja, a Lei n° 9.317, de 1996; a Lei Complementar n° 123, de
2006, que instituiu as normas gerais do Simples Nacional e revogou a Lei n°
9.31.7, de 1.996, somente tem aplicação a partir de 01/07/2007 sobre os fatos
geradores pendentes e futuros.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
-
ADE.
DESCABIMENTO.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do ADE emitido por autoridade
fiscal competente, além de, na fase litigiosa do procedimento, também regida
pelo mesmo diploma legal, terem sido observadas as normas e os princípios
processuais do contraditório e da ampla defesa.
DOS
ARGUMENTOS
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.387 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004254/2009-68

Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei n° 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-
á mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não
havendo previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato
declaratório.
DA CIÊNCIA DO DESPACHO E DECISÕES.
A ciência de despachos ou decisões proferidas em processos administrativos
fiscais são encaminhadas ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, em
obediência ao disposto na legislação que rege a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
Contra o r. acórdão a ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
11/05/2010 (e-fls. 215-254) onde repete exatamente os mesmos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, sem novas provas ou argumentos para contrapor à decisão da
DRJ.
Requereu ao final a nulidade do ADE, ou caso não acatada a preliminar de
nulidade, que no mérito fosse julgada improcedente sua exclusão do SIMPLES Federal.
Em 04 de maio de 2021 a Recorrente juntou aos autos, às e-fls. 274-276,
requerimento de desistência na continuidade da discussão administrativa do presente processo
em virtude da possibilidade transação de débitos inscritos em Dívida Ativa da União
proporcionada pela Portaria n° 2.381, de 26 de fevereiro de 2021 do Ministério da
Economia/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Recorrente manifestou expressamente a desistência do recurso interposto às e-
fls. 274-276, configurando renúncia ao direito.
Nos termos do §§ 1o e 5o do art. 78 do Regimento Interno do CARF - RICARF a
desistência pode ser requerida em qualquer fase processual:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.387 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004254/2009-68

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Conclusão
Considerando a desistência manifestada pela Recorrente voto em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital